Tribunal: TJES
Processo: 5008577-77.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008577-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAINAN GONCALVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008577-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAINAN GONCALVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA
Advogados do(a) PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS AGGUM CAPETTINI - ES17129-A, PATRICIA SILVA GOMES - ES27793-A, LIVIA MAFORTE COLNAGO CAPETTINI - ES27392-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL– PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA-NECESSIDADE DE RESOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA PROBATÓRIA -
1. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que o trancamento da ação penal, somente pode ocorrer em situações excepcionais que não se verificam na hipótese em exame. 2. A teor do entendimento pacificado nesta Corte, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 3- Na hipótese em apreço, para se concluir que o paciente não teria responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial acusatória, conforme pretende, seria necessário promover o revolvimento da matéria fático-probatória, providência vedada em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008577-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAINAN GONCALVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA
Advogados do(a) PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS AGGUM CAPETTINI - ES17129-A, PATRICIA SILVA GOMES - ES27793-A, LIVIA MAFORTE COLNAGO CAPETTINI - ES27392-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
TAINAN GONÇALVES DOS SANTOS,
contra ato supostamente ilegal praticado pelo M.M. Juiz da Vara Única da Comarca de Mantenópolis.

O impetrante pugna, em síntese, pela concessão de medida liminar para determinar o trancamento da ação penal nº 0000244-65.2022.8.13.0031, por inépcia da denúncia.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se que, em consulta ao INFOPEN, o paciente teve expedido em seu favor alvará de soltura (211733) cumprindo em 07/09/2023.

Importante ressaltar que, apesar da manifestação ministerial pela prejudicialidade do presente Habeas Corpus, ante o relaxamento da segregação cautelar do paciente, há de ser enfrentado o pleito defensivo sobre o trancamento da ação penal originária deste remédio constitucional.

Vejamos trechos da denúncia recebida em desfavor do paciente:

[...]“(...) Consta dos autos do inquérito policial nº 057/2018, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 12 de maio de 2018, por volta das 20h50min, na Rua Ismael Firmino, Santa Luzia de Mantenópolis/ES, Loteamento do Raul, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, de forma livre e consciente, utilizando-se de armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra as vítimas EJOILSON MARTINS DOS SANTOS, MATEUS HENRIQUE SILVA DA LAPA e ADRIANA DE BARROS TEIXEIRA, produzindo ferimentos que por sua natureza foram a causa das mortes, conforme descritos no Laudo Pericial de fls. 137/151 e Laudos de Exames Cadavéricos das vítimas de fls. 110/128.

Segundo restou apurado, os policiais militares, acionados pelo COPOM, dirigiram-se até o local do ocorrido após receberem ligações informando que estavam ocorrendo disparos de arma de fogo no Loteamento do Raul e lá encontraram um veículo VW/Gol, de cor preta, placa HEF 0387 parado com as portas da frente abertas e com várias perfurações de tiros provocadas por arma de fogo. As vítimas Mateus Henrique Silva da Lapa e Adriana de Barros Teixeira estavam sentadas no banco da frente já em óbito e, próximo ao local, atrás de uma casa, a vítima Ejoilson Martins dos Santos estava caída também sem vida.

Através de investigações realizadas pela Delegacia de Polícia de Mantenópolis/ES, principalmente por informações informais da população local, ficou evidenciado que os autores do triplo homicídio foram WESLEY DA SILVA, NILSON GARDINO, vulgo "fi da kombi", CREMECI MOISÉS, TAINAN GONÇALVES DOS SANTOS, SILVIO ALVES NUNES, vulgo "Silvinho" e FRANCENILDO GONÇALVES VIEIRA.

Depreende-se dos autos do Inquérito Policial que o denunciado Tainan Gonçalves dos Santos levou as vítimas para o Loteamento do Raul para comprarem drogas e munições para arma de fogo, tendo emprestado o carro de propriedade de seus pais para elas irem até o local.

Quando as vítimas chegaram ao local do crime, foram surpreendidas por uma emboscada armada por Wesley da Silva, Nilson Gardino, vulgo "fi da kombi", Cremeci Moisés, Silvio Alves Nunes, vulgo "Silvinho", Francenildo Gonçalves Vieira e Tainan Gonçalves dos Santos, que desferiram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas, momento em que o denunciado Tainan Gonçalves dos Santos desceu do veículo.

Com isso conseguiram levar a óbito todas as vítimas, que na verdade estavam interferindo nos negócios relacionados ao tráfico de drogas da região, bem como ameaçando dominar o comércio de entorpecentes local, uma vez que os denunciados disputavam com as vítimas os pontos de tráfico de drogas na região, o que teria motivado os homicídios, cometido por motivo torpe. (...)”..[...] Grifo nosso.

Cumpre destacar, que
o trancamento da ação penal, por meio de Habeas Corpus, existe somente no campo da excepcionalidade, conforme orientação das Cortes Superiores de nosso País
.

Nesse sentido, v
ê-se, assim, que não há que se falar em ausência de justa causa diante dos fatos apurados na ação penal, que tramita em desfavor do paciente.

Entendo que, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, que a comprovação objetiva da conduta imputada aos pacientes deve ser superada durante a instrução processual.

Nesse sentido é claro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NULIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ORDEM JUDICIAL QUE INDICOU O ENDEREÇO ONDE FORAM APREENDIDOS OS ENTORPECENTES E DEMAIS OBJETOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AÇÃO PENAL EM CURSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO JUÍZO SINGULAR, APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. O fato de o nome do proprietário ou morador e o endereço exato não terem sido previamente identificados não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o identifique o mais precisamente possível, e não exatamente, o que evidencia a dificuldade de acesso e localização do local indicado para se proceder à medida constritiva (AgRg no RHC n. 170.476/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).3. Na hipótese, em operação de combate ao tráfico de drogas na região de Canasvieiras/SC, policiais civis, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão - que individualizou o local da diligência, inclusive com apresentação, pela autoridade policial, de mapa do local com fotos das residências -, deslocaram-se até a residência do recorrente, oportunidade na qual, com o apoio de um cão farejador, encontraram 3 pacotes de plástico contendo 57,7g de maconha, 3 rolos de plástico filme e 1 caderno com anotações do tráfico de drogas. Noutras palavras, consoante o quadro fático narrado pelas instâncias ordinárias, verifica-se que houve prévia investigação policial a respeito de complexo esquem a de distribuição de drogas nas imediações da residência do recorrente, que resultou na expedição de mandado de busca e apreensão destinado ao endereço em que ele foi encontrado na posse de substâncias entorpecentes e, ainda, rolos de plástico filme e um caderno com anotações do tráfico de drogas, o que afasta, nesse momento, a alegada ilicitude da prova.4.
Qualquer entendimento diverso da narrativa descrita pelas instâncias ordinárias demandaria a aprofundada revisão fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes do STJ
.5. Ressalta-se, por fim, que ainda não houve a prolação de sentença de mérito na origem, cuja continuação da audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 26/9/2023, de modo que o Juízo singular, após a instrução criminal, poderá se debruçar com maior profundidade sobre a dinâmica fático-probatória, em especial sobre eventual excesso ou inconsistências de endereço no cumprimento do mandado de busca domiciliar.6. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no RHC n. 181.322/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)Grifos nossos.

Portanto, não vislumbro manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Egrégio Tribunal.

Dito isto, a ação penal deve transcorrer normalmente, pois o trancamento da mesma é uma exceção
, só sendo admitida quando o paciente provar, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, o que não aconteceu
in casu
.

Na hipótese em apreço, para se concluir que o paciente não teria responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial acusatória, seria, no mínimo, um estreitamento do arcabouço probatório, algo vedado na via eleita.

Dessa forma, entendo que a defesa do paciente não encontra fundamento, eis que para afastar a alegada justa causa
seria necessário promover o revolvimento da matéria fático-probatória, as quais devem ser dirimidas nos autos da ação penal.

Portanto,
e por tais fundamentos,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)